Tribunal: TJPA
Processo: 0802451-03.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8808 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802451-03.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ARAPARI NAVEGACAO LTDA

AGRAVADO: GREGORIO DOS SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
RECEBIMENTO DA CITAÇÃO POR TERCEIROS – POSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE – CITAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DA EMPRESA – APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ -
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0802451-03.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
ARAPARI NAVEGACAO LTDA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 4219815

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
no recurso de Agravo de Instrumento interposto por

ARAPARI NAVEGACAO LTDA
em face da decisão monocrática de ID 4219815, nos autos da Indenizatória, a qual foi negado provimento ao recurso.

A decisão monocrática agravada foi lavrada nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –RECEBIMENTO DA CITAÇÃO POR TERCEIROS – POSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE – CITAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DA EMPRESA – APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
”

Inconformado, o Agravante pleiteou a reforma da decisão nas razões recursais do Agravo Interno aduzindo que a pessoa que recebeu a citação inicial, não integrava os quadros funcionais ou societários da Requerida, não podendo a certidão do oficial de justiça ser absoluta.

Alega ainda que a teoria da aparência não é aplicável ao presente caso, uma vez que existem indícios suficientes de que o recebedor da carta de citação não integrava o quadro de funcionários da sociedade agravante à época dos fatos.

Ao final pleiteia o provimento do recurso de agravo interno para reformar a decisão monocrática.

Houve apresentação de contrarrazões (ID 4653570)
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Como relatado,
não obstante as
teses articuladas,
r
essalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentaram para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Ressalto que muito embora a Agravante alegue que a pessoa que recebeu a citação não mais fazia parte do seu quadro de funcionários, não vislumbro que tal argumento possua relevância.

Digo isso pois,
o STJ adota a teoria da aparência, segundo a qual se consideram válidas as citações ou intimações feitas na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, identifica-se como representante da empresa, mesmo sem ter poderes expressos de representação, e assina o documento de recebimento, sem ressalvas.
, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO VIA POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. ENTREGA NO ENDEREÇO CORRETO INDICADO PELA EMPRESA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO.

1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante contra decisão que decretou a sua revelia nos autos da Ação Ordinária, em face de não ter reconhecido a nulidade da citação.

2. O STJ perfilha o entendimento de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros, o que ocorreu no caso em exame.

3. Acrescente-se, no que diz respeito ao suposto vício no ato citatório, que o STJ adota a teoria da aparência, segundo a qual se consideram válidas as citações ou intimações feitas na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, identifica-se como representante da empresa, mesmo desprovidos de poderes expressos de representação, e assina o documento de recebimento, sem ressalvas.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1705939/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/04/2019) [grifei]

Assim também é o entendimento dos demais Tribunais Pátrios, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CITAÇÃO - INEXISTÊNCIA - PESSOA JURÍDICA - TEORIA DA APARÊNCIA - Como cediço, a citação constitui requisito para instaurar a relação jurídica processual (art. 214 do CPC/73) e garantir o direito fundamental a ampla defesa e o contraditório (art. 5°, LV, da CF). A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito firmou entendimento no sentido de ser válida a citação recebida por funcionário de pessoa jurídica, recebida por quem se apresentou sem qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para representá-la em juízo. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - Al: l 00001 90072504001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 21/05/0019, Data de Publicação: 24/05/2019)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. RECEBIMENTO SEM RESSALVA. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. I . Inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria fálica da lide (Súmula 7 do STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é válida a citação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, sendo desnecessário que o aviso de recebimento seja assinado por representante lega! da empresa. Precedentes. 3. O Tribunal estadual julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (Aglnt no AREsp 996.565/RS, Rei. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 27/06/2017)

Sendo assim, uma vez a citação ter sido encaminhada para o endereço da empresa (ID 2875333 – pág. 05) e recebida mesmo que por terceiro, entendo não se falar em nulidade.

Nesse sentido, entendo que merece ser mantida a decisão ora recorrida,
inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2022